Tribunal: STF
Processo: RE 1481788
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça cuja ementa segue transcrita, no que importa:  



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. IMPOSSIBILIDADE. ERESP 1.517.492/PR. FATO SUPERVENIENTE. CLASSIFICAÇÃO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS COMO SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO PARA TODO E QUALQUER BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO. OBSERVÂNCIA DA RATIO DECIDENDI DO REFERIDO JULGADO DESTA CORTE, NO QUE TANGE À PROTEÇÃO DO PACTO FEDERATIVO. NECESSIDADE DE ANÁLISE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DAS PROVAS DOCUMENTAIS E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    [...].” (documento eletrônico 31, p. 1)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documentos eletrônicos 35-36).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°; 3°; 18; 60, § 4°; e 150, VI, a, da Constituição da República (documento eletrônico 38).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Assim, a matéria constitucional impugnável via recurso extraordinário deve ter surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não é o caso dos autos.  



    Nesse contexto, cabia à ora recorrente, caso pretendesse impugnar a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal, interpor, juntamente com o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça, recurso extraordinário contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sob pena de preclusão do conteúdo constitucional. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema cujas ementas passo a transcrever:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE LEVANTADOS DE CONTA JUDICIAL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVISÃO DO QUADRO FÁTICO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.412.403 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 31/5/2023 – grifei)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACORDÃO RECORRIDO PROLATADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO JÁ APRECIADA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRECLUSÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, considerada a preclusão. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.390.901 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 13/9/2022 – grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRAPRESTAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, II, 21, XII, ‘B’, 22, IV, 37, CAPUT, XXI, 150, I, E 175 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Inocorrente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que contraditório ou obscuro o decisum. 3. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que nega seguimento a recurso especial. Isso porque, firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância. Logo, a questão constitucional autorizadora da abertura da via extraordinária há de surgir, originariamente, no julgamento do recurso especial - o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 4. Ausência de contradição, omissão e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.252.973 AgR-segundo-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/6/2022 – grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não originariamente naquele Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.293.243 ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/4/2022 – grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. QUESTÃO DEBATIDA EM ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE REDISCUTE A QUESTÃO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. DANO AO ERÁRIO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento de recurso especial, somente legitimará o uso da via recursal extraordinária se a questão constitucional nele versada for diversa daquela decidida pela instância ordinária. Precedentes. II- A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. IV – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89, da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do elemento subjetivo que indique a intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida, o que, foi afirmado nos autos. V- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório da causa. Súmula 279/STF. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.396.899 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21/10/2022 – grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator